Tribunal: TJMT
Processo: 1014619-47.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014619-47.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEOVANI GONCALVES FORTES - CPF: 615.216.550-49 (RECORRENTE), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo fraudulentos, determinar o cancelamento dos débitos, condenar à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária ocorrida mediante contratação indevida de empréstimos e transferência via PIX após indução do consumidor por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as operações bancárias impugnadas, caracterizadas como transações atípicas, decorreram de falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira diante da alegação de uso de credenciais pessoais e ocorrência de fortuito externo; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As operações realizadas configuram transações atípicas, pois destoam do padrão de movimentação do consumidor, com contratação sequencial de empréstimos e imediata transferência de valores, revelando dinâmica típica de fraude.

4.

A instituição financeira não comprova a regularidade das transações, deixando de apresentar elementos técnicos mínimos, como registros de IP, geolocalização ou logs de autenticação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos do Tema 466 e da Súmula 479 do STJ.

6.

O dever de segurança abrange a adoção de mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas, sendo a validação de operações incompatíveis com o perfil do cliente indicativa de falha na prestação do serviço.

7.

Não se configura fortuito externo, pois as operações foram viabilizadas no ambiente bancário, inserindo-se no risco da atividade econômica.

8.

Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de uso de senha e biometria para legitimar transações atípicas.

9.

A incidência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar e a ausência de solução administrativa eficaz configuram dano moral indenizável.

10.

O valor da indenização mostra-se proporcional à gravidade da falha e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil do consumidor, impõe à instituição financeira o dever de bloqueio e verificação reforçada. 2. A validação de operações atípicas sem mecanismos eficazes de segurança configura falha na prestação do serviço e fortuito interno. 3. A utilização de credenciais pessoais não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando as transações são manifestamente anômalas. 4. A cobrança decorrente de contratos fraudulentos e a ausência de solução eficaz ensejam indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014619-47.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Geovani Gonçalves Fortes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a. Confirmar a liminar concedida nos autos;

b. Declarar a inexistência dos contratos nº 541014186 e nº 541016597;

c. Determinar o cancelamento definitivo dos referidos contratos e a inexigibilidade de quaisquer débitos deles decorrentes;

d. Condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores efetivamente descontados da conta do autor a título de parcelas dos empréstimos fraudulentos, montante que deverá ser comprovado pelo autor na fase de cumprimento de sentença, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela; e com juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da mesma data;

e.
Condenar
o réu ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

f. Determinar que, após o cumprimento integral da sentença e apuração dos valores, a quantia depositada em juízo correspondente à diferença entre o valor total dos empréstimos e o valor efetivamente transferido via PIX ou descontado em parcelas seja
liberada em favor do Banco réu
.”

Em suas razões recursais, o recorrente busca a reforma integral da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, a culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo como excludentes de responsabilidade, alegando que as operações questionadas teriam sido autenticadas por senha e biometria de uso pessoal e intransferível.

Na petição inicial, o autor alegando ter sido vítima de fraude bancária ocorrida em 03/09/2025, quando, após contato telefônico via aplicativo de mensagens por supostos representantes vinculados ao Poder Judiciário, foi induzido a instalar aplicativo fraudulento, ocasião em que terceiros obtiveram acesso à sua conta corrente e realizaram dois empréstimos, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 5.000,00, além de transferência via PIX no montante de R$ 19.903,65 para conta vinculada à plataforma MagaluPay. Sustenta que, ao perceber a irregularidade, buscou imediatamente atendimento junto ao banco e registrou boletim de ocorrência, porém a instituição limitou-se a negar administrativamente o pedido. Com isso, pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores descontados e transferidos, inclusive em repetição de indébito, além de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência para suspensão imediata das cobranças

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade das operações realizadas em 03/09/2025 e da eventual falha na prestação do serviço bancário.

Os documentos demonstram que, até o início de setembro de 2025, o recorrido mantinha movimentação financeira compatível com sua condição de servidor público municipal, com saldo de R$ 2.658,19 em 01/09/2025 e registros de despesas ordinárias voltadas à subsistência.

(ID 350853356)

Nesse contexto, no dia 03/09/2025, foram contratados dois empréstimos em sequência, um no valor de R$ 20.000,00 e outro no valor de R$ 5.000,00, totalizando R$ 25.000,00, operações que não guardam correspondência com o padrão anterior do correntista. (ID 350853356)

Na mesma data, imediatamente após a liberação dos valores, houve a realização de transferência via PIX no montante de R$ 19.903,65 para destinatário vinculado à plataforma “MAGALUPAY”, completamente estranho ao histórico financeiro do recorrido. (ID 350853356)

A concentração dessas operações em curto espaço temporal, com esvaziamento substancial do crédito recém-concedido, revela dinâmica típica de fraude e incompatível com comportamento financeiro regular.

A instituição financeira, por sua vez, limita-se a afirmar que as operações foram realizadas mediante uso de senha e biometria, sem trazer aos autos qualquer elemento técnico individualizado que comprove a regularidade das transações.

Não foram apresentados registros de IP, geolocalização, identificação de dispositivo, logs de autenticação ou demonstração de que mecanismos de segurança foram efetivamente acionados diante da súbita alteração do perfil transacional do cliente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O STJ tem entendido que
"a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
(REsp nº 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Com efeito, o entendimento consolidado no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes e transações irregulares.

A Súmula 479 do STJ reforça que as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados contra seus clientes no âmbito das operações bancárias.

Com isso, a ausência de qualquer medida preventiva evidencia falha na prestação do serviço, pois compete ao fornecedor adotar mecanismos eficazes de detecção de fraudes, especialmente em situações que destoam de forma evidente do padrão de consumo do cliente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA
. FORTUITO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou a restituir o valor de R$ 5.375,98 a pessoa jurídica, em razão de transferência via PIX não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a realização de transferência bancária eletrônica (PIX) mediante uso de credenciais, mas destoante do perfil de movimentação financeira do cliente, caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira, configurando fortuito interno e ensejando o dever de ressarcimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ).
O dever de segurança abrange o monitoramento e a identificação de transações que fujam ao padrão habitual de consumo do correntista.

4. A prova técnica apresentada isoladamente (logs de IP e uso de dispositivo) é insuficiente para afastar a responsabilidade da instituição quando a operação impugnada destoa manifestamente do histórico da conta.
No caso, a transferência questionada possuía valor expressivamente superior à média de movimentação da parte reclamante, evidenciando falha nos mecanismos de detecção de fraude e bloqueio preventivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras possuem o dever de segurança de identificar e impedir transações financeiras atípicas que destoem do perfil de consumo e movimentação habitual do cliente. 2. A validação de operação suspeita e discrepante do padrão do correntista, sem a devida confirmação de segurança, configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, gerando o dever de restituir os valores indevidamente transferidos.

(...) (N.U 1005979-48.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

O STJ nesse sentido também se posiciona:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (...) 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...) (STJ// REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”

Além disso, cabe destacar que não se sustenta a tese de fortuito externo.

As operações foram viabilizadas dentro do próprio ambiente bancário, mediante concessão de crédito e processamento de transferência eletrônica, inserindo-se no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Também não há prova de culpa exclusiva do consumidor. Ao contrário, os elementos indicam que as operações foram realizadas por terceiros, sem anuência válida do titular, sendo certo que a simples utilização de credenciais não é suficiente para demonstrar a legitimidade das transações quando ausente validação reforçada em cenário de evidente anormalidade.

A alegação subsidiária de culpa concorrente igualmente não prospera, pois não há nos autos qualquer conduta do recorrido que, de forma concreta e comprovada, tenha contribuído para a ocorrência do dano, não sendo possível a aplicação do art. 945 do Código Civil.

No que tange aos danos morais, verifica-se que, após os eventos de 03/09/2025, passaram a incidir descontos decorrentes dos empréstimos fraudulentos sobre a conta do recorrido, atingindo diretamente sua renda de natureza alimentar.

Mesmo após a comunicação dos fatos, inclusive por meio de reclamação administrativa no PROCON, a instituição financeira não apresentou solução eficaz, mantendo a cobrança indevida. Tal circunstância extrapola o mero aborrecimento, configurando violação a direitos da personalidade.

O
quantum
indenizatório se mostra proporcional à extensão do dano, considerando a gravidade da falha, o período de incidência dos descontos e a necessidade de desestimular a repetição da conduta, não comportando redução.

Por fim, não procede a alegação de enriquecimento indevido, uma vez que os valores oriundos dos empréstimos foram desviados por terceiros, não revertendo em benefício do recorrido, tendo sido determinado, ainda, o retorno ao banco do montante de R$ 5.096,35 depositado judicialmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. C
ondeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026